Tribunal: STF
Processo: RE 1500793
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI Nº 14.148/2021. PORTARIA ME Nº 7.163/2021. SIMPLES NACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NEECESSÁRIA PROVIDAS. PRECEDENTE DA 6ª TURMA.



    1.Busca-se com o recurso alterar julgamento que concedeu o pedido de ROMILSON ELIANO DE SÁ FERREIRA para assegurar ao Apelado, optante do Simples Nacional, o direito de se beneficiar da desoneração fiscal estabelecida no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), possibilitando-lhe usufruir da redução das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, para zero, conforme art. 4º da Lei 14.148/2021, afastando-se a exigência do art. 1º, §2º da Portaria ME 7.163/2021.



    2.O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi criado pelo Governo Federal para combater os efeitos na economia da adoção das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19 (estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020).



    3.A finalidade deste programa é justamente estimular o setor de eventos mediante a concessão de benefícios fiscais (isenção tributária) e refinanciamento de dívidas tributárias originadas no período de vigência das medidas restritivas.



    4.A jurisprudência vem entendendo que a Portaria ME 7.163/2021 não exorbitou do comando legal ao estabelecer que somente as pessoas jurídicas que já atuavam no setor de eventos na data da publicação da Lei 14.148/2021 se enquadram no PERSE, eis que da expressão literal do § 1º do art. 2º daquele diploma legal retrata o verbo exercer no tempo presente, indicando que o intuito do legislador foi alcançar as pessoas jurídicas que, ao tempo da inovação legal, já estivessem desempenhando atividades próprias do setor de eventos.



    5.A limitação temporal prevista na Portaria ME nº 7.163/2021 encontra fundamento de validade na própria finalidade da norma que lhe dá suporte, vez que, existindo a obrigatoriedade de inscrição no CADASTUR quanto aos prestadores de serviços turísticos típicos, com mais razão ainda tal inscrição é de ser exigida no caso das empresas desenvolvedoras das atividades enumeradas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008. Dito de outro modo, a inscrição no CADASTUR é o ato formal que viabiliza que as empresas mencionadas no parágrafo único do art. 21 da Lei nº 11.771/2008 se enquadrem como "prestadores de serviços turísticos", auferindo os bônus e assumindo os respectivos ônus que tal qualificação jurídica propicia. Sem a inscrição no CADASTUR, tais empreendimentos não são considerados, pela lei brasileira, como "prestadores de serviços turísticos".



    6.A Lei Complementar 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, proíbe em seu art. 24 a fruição das empresas optantes a qualquer outro valor a título de incentivo fiscal.



    7.Uma vez que a empresa optante do Simples Nacional já goza de um regime tributário especial, com desoneração específica, não é possível também se valer do benefício do PERSE, não se cogitando a ofensa à garantia do princípio da isonomia tributária, eis que a regra prevista no art. 150, II, da CF veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, pressuposto não verificado na situação dos autos.



    8.Conclui-se, portanto, que a Portaria ME 7.163/2021, que regulamentou o PERSE, não violou a Lei n. 14.148/2021, no que tange à limitação dos benefícios do programa às empresas prestadoras de serviços turísticos que necessariamente se encontravam com inscrição em situação regular no CADASTUR na data da entrada em vigor da lei. Além disso, a adesão ao Simples Nacional impede o gozo dos benefícios fiscais do PERSE.



    9.Precedente da 6ª Turma do TRF5: 0816433-48.2022.4.05.8100, sessão de 14.03.2023.



    10.Apelação e remessa necessária providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente